Tribunal: TJDFT
Processo: 0770001-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0770001-75.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL DA SILVA COUTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Miguel da Silva Couto (Id. 79012395) contra a sentença (Id. 79012389) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou o pedido improcedente. Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 79012402 e 79012403). O recorrente pleiteia pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, entretanto, não apresenta qualquer documentação que comprove a hipossuficiência de recursos. Nesse sentido, fica o recorrente intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar contracheques e extratos bancários dos últimos três meses, bem como declaração de hipossuficiência e demais documentos que entender como pertinentes para demonstração da insuficiência de recursos, ou para, se for o caso, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito